Tribunal: TJDFT
Processo: 0746184-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746184-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. N. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA GONCALVES DE FREITAS OLIVEIRA, MARIO DIAS DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais n. 0744126-22.2023.8.07.0001 que indeferiu a tutela de urgência por falta de demonstração do perigo de dano irreparável ou difícil reparação (id 176254848 dos autos originários). P.N.F.D.O., representado por seus genitores Mariana Gonçalves de Freitas Oliveira e Mário Dias de Oliveira Neto, relata que foi diagnosticado com doença do crescimento e necessita de tratamento com hormônio mediante o uso contínuo do medicamento Somatropina, contudo o custeio foi negado pelo plano de saúde recorrido. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau consignou a probabilidade do direito, porém indeferiu a concessão da tutela de urgência por falta de demonstração do perigo de dano irreparável ou difícil reparação, uma vez que o relatório médico não apontou a urgência do uso do medicamento e os genitores o tem custeado de forma particular. Alega que a probabilidade de direito foi demonstrada, razão pela qual basta comprovar o perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Argumenta que o medicamento é imprescindível para a sua saúde e vida, posto que a utilização deve ser atual e eminente na sua idade. Entende que a mera ausência do vocábulo urgência no relatório médico não indica que o médico ignore que seja urgente o tratamento. Diz que é consenso na comunidade médica que o tratamento deve ser iniciado o mais cedo e rápido possível, posto que isso influencia diretamente no alcance de resultados satisfatórios. Reproduz o teor de cartilha fornecida pela Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ressalta que o nível de urgência é tamanho que o monitoramento é contínuo e a dose diária jamais pode ser inferior à recomendada, sob pena de impor risco aos resultados. Assevera que os genitores não têm condições financeiras para arcar com o custo do medicamento na dosagem e periodicidade prescritas, pois acumulam despesas e empréstimos, bem como que o custeio particular do medicamento nos últimos meses reflete significativo sacrifício financeiro. Declara que o genitor está desempregado. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento em conformidade com as recomendações atuais e vindouras, pois as dosagens podem variar com o tempo, sob pena de multa. Pede a reforma da decisão para determinar o fornecimento do medicamento nos termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal enquanto durar a instrução processual. O preparo não foi recolhido diante da gratuidade da justiça deferida na origem (id 176254848). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu tutela provisória para determinar que o agravado autorize o custeio do medicamento Somatropina. Extrai-se dos autos que o agravado foi diagnosticado com atraso constitucional da maturação óssea prévio; amadurecimento da idade óssea desproporcional à velocidade de crescimento; insensibilidade ao hormônio de crescimento; previsão de estatura final abaixo do canal familial, razão pela qual foi indicado o uso de Somatropina nos seguintes termos (id 52863175): (...) Asatrozol (1mg): um comprimido, via oral, diariamente. Hormônio de crescimento (rhGH): 0,05mg/kg/dia, via subcutânea, diariamente. Avaliação clínica, metabólica e radiológica periódica. O agravado negou o fornecimento do medicamento e, após a propositura do processo originário pelo agravante, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento. O agravante sustenta, em síntese, que estão comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito foi reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau e o perigo de dano de difícil ou impossível reparação também está demonstrado. O objeto recursal se restringe ao requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação, haja vista que a probabilidade de provimento recursal já foi demonstrada. A análise perfunctória dos autos revela que a decisão deve ser reformada, porquanto presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 1886929, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entretanto, a Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor após o julgamento acima noticiado, passou a estabelecer critérios que permitem a cobertura de medicamentos, exames ou tratamentos de saúde que não estão no rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, a imprescindibilidade e urgência de determinada opção terapêutica deve ser examinada à luz dos preceitos constitucionais e das peculiaridades do caso concreto. O perigo de dano de difícil ou impossível reparação está demonstrado no laudo médico, diante de necessidade de diminuir a velocidade de progressão da maturação óssea, buscando-se manter as placas de crescimento abertas por um maior período de tempo e, consequentemente, maior tempo de crescimento (id 52863175). Verifico, em análise superficial, que o agravante possui urgência no tratamento, haja vista que qualquer demora agravará a progressão da maturação óssea e diminuirá o tempo de abertura das placas de crescimento, o que impactará diretamente em sua estatura. Merece menção o seguinte trecho do relatório médico (id 52863175): Esse tratamento é delicado e necessita avaliações clínicas, metabólicas e imagenológicas próximas, para assegurar a adequada resposta, sem comprometer da estatura final e sem alterações metabólicas. Os pais do paciente estão cientes desta abordagem, cujo resultado será avaliado periodicamente. Entendo, ao contrário do Juízo de Primeiro Grau, que o fato de os genitores do agravante arcarem nos últimos meses com o medicamento de forma particular não exclui o perigo de dano, mas o reforça, uma vez que é tão premente que justifica o endividamento de seus genitores, beneficiários da gratuidade da justiça (id 52863180). A probabilidade do direito foi demonstrada, assim como o perigo de dano, uma vez que a negativa do fornecimento da medicação irá agravar o estado de saúde do agravante. Saliente-se que eventual perigo de dano patrimonial ao agravado sucumbe diante do risco de agravamento da situação do paciente. Ante o exposto, defiro o requerimento de efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento em conformidade com as recomendações atuais e vindouras sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Concedo o prazo de três (3) dias úteis, contados da disponibilização desta decisão, para o cumprimento da obrigação. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada